Tribunal: STF
Processo: RE 269169
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade.
Interposição contra acórdão do Tribunal Pleno.  Agravo regimental
não provido. São cabíveis embargos de divergência contra decisão de
Turma, não, porém, contra acórdão do "Tribunal Pleno", que
obviamente é sinônimo de "Plenário".
2. RECURSO. Embargos de
declaração. Inadmissibilidade de embargos de divergência contra
acórdão do Plenário. Matéria insuscetível de dúvida razoável.
Embargante já advertido em acórdão anterior. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé caracterizada. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, § único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios
manifestamente ineptos, deve o Tribunal condenar o embargante a
pagar multa ao embargado.